Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RENDA PERCEBIDA COMO SERVIDORA PÚBLICA SUPERIOR AO TETO DE 5 S.M. ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da primeira instância, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela agravante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal como servidora pública e os critérios objetivos estabelecidos pela Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, conforme o art. 99, §2o, do CPC, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade, admitindo-se prova em contrário.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao Juízo exigir comprovação adicional se houver elementos que contradigam o estado de insuficiência financeira.
5. No caso, a parte agravante apresentou contracheques com valores brutos superiores a 5 salários-mínimos, rechaçando a hipossuficiência econômica alegada, estando acima do limite previsto pela Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. Sendo assim, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, pelo que se impõe o conhecimento, mas o desprovimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade. 2. A presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao Juízo exigir comprovação adicional se houver elementos que contradigam o estado de insuficiência financeira."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §2o; Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020; TJDFT, Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023; TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022; TJDFT, Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022.